Tribunal: STF
Processo: ARE 1488863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTIGO 339 DO CÓDIGOPENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR QUE NÃO SE ACOLHE. INVIÁVEL A REUNIÃO DE PROCESSOS, AINDA QUE CONEXOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO. NO MÉRITO, A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO REQUER A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO E A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DA RÉ. PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LIV; 37, caput; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O artigo 339, do Código Penal tipifica a conduta de denunciação caluniosa como sendo:



    Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.



    Constata-se, portanto, que para a configuração do delito faz-se necessária a efetiva demonstração de que Maria Teresa tivesse absoluta certeza de que Beatriz não estava movimentando as contas de Frederico, o que não é a hipótese dos autos.



    Vê-se que paralelo a isso, a ré ingressou com ação de interdição do Sr. Frederico, havendo prova nos autos de que sua capacidade para os atos da vida civil estava em declínio, tanto que, após ser submetido à perícia médica, veio a ser interditado pelo juízo competente, tendo como curadora a filha de Frederico, Beatriz.



    Voltando ao ponto, o crime de denunciação caluniosa, Maria Teresa relatou em sede policial que Beatriz fezmovimentações na conta de Frederico, em benefício dela própria, em valores altos de R$26.500,00, R$59.000,00 e R$14.000,00 nos meses de outubro e novembro de 2018.



    Com efeito, as movimentações de fato ocorreram, mas foram feitas pelo próprio Frederico, que teria transferido da conta dele da CEF para a do Banco do Brasil (item 006; fl. 17), informação essa que Maria Teresa não tinha.



    E, não era difícil supor que Frederico teria dificuldade para tal transação já que, ao tempo das transferências, apresentava um quadro de declínio cognitivo iniciado aproximadamente em 2016 (item 006; fls. 34/35) ou que tivesse dificuldade de recordar-se de tê-las feito haja vista o déficit de memória recente.



    Inclusive Frederico, em sede policial, disse que se precisasse de ajuda para realizar alguma movimentação financeira, pediria auxílio à filha Beatriz, mas que ela nunca fez qualquer movimentação sem sua autorização.



    Também não era fora de cogitação que Beatriz tivesse feito tais transferências, não com fins ilícitos, mas devido à proximidade entre pai e filha, a ponto de Frederico ter indicado Beatriz como sua curadora provisória, na ação de interdição (item 006; fl. 50).



    (...)



    Do conjunto probatório, notadamente os relatos de Maria Teresa e de Beatriz depreende-se que não havia diálogo entre elas, ao revés, parece que Frederico mantinha sua vida amorosa de um lado e o convívio que ele tinha com suas filhas de outro lado, sem muitas aproximações, e por algum motivo, criou-se um cenário de desconfianças reciprocas que levou à interpretações equivocadas na medida em que ambas visavam cuidar de Frederico, que apresentava uma quadro inicial de uma doença irreversível, o que não implica necessariamente em afirmar que a movimentação da máquina estatal por parte de Maria Teresa mereça a tutela pelo Direito Penal, estando Frederico, agora, sob a curatela definitiva de sua filha.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 339), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente